Tribunal: TJSP
Processo: 1002856-63.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARAT[ORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – R. Sentença de procedência – Recurso do réu – Insurgência - Réu que apresenta nos autos contrato de empréstimo assinado e comprovante de transferência para a conta corrente da autora, fato corroborado pelo extrato da referida conta – Comprovação pela ré dos fatos desconstitutivos do direito do autor

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARAT[ORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – R. Sentença de procedência – Recurso do réu – Insurgência - Réu que apresenta nos autos contrato de empréstimo assinado e comprovante de transferência para a conta corrente da autora, fato corroborado pelo extrato da referida conta – Comprovação pela ré dos fatos desconstitutivos do direito do autor – Réplica que, categoricamente, alegou a existência de fraude - Crédito realizado em conta corrente do autor – Fraude afastada – Assinatura semelhante aos documentos pessoais - Alegações que afastam a possibilidade de atuação de terceiro – Apelante que cumpriu com o seu ônus probatório– Débito exigível – Danos morais afastados – Sucumbência invertida, observados os benefícios da justiça gratuita - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002856-63.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
DAYCOVAL S/A, é apelada LUIZA BISPO DE OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-63.2019.8.26.0224 -Voto no 19510 - lac
2
VOTO No
: 19.510
APELAÇÃO : 1002856-63.2019.8.26.0224
COMARCA : Guarulhos 7a Vara Cível
APTE.
: Banco Daycoval
APDO.
: Luiza Bispo de Oliveira Santos
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARAT[ORIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
R. Sentença de procedência

Recurso do réu
Insurgência - Réu que apresenta nos
autos contrato de empréstimo assinado e comprovante
de transferência para a conta corrente da autora, fato
corroborado
pelo
extrato
da
referida
conta

Comprovação pela ré dos fatos desconstitutivos do
direito do autor Réplica que, categoricamente, alegou
a existência de fraude - Crédito realizado em conta
corrente do autor
Fraude afastada
Assinatura
semelhante aos documentos pessoais - Alegações que
afastam a possibilidade de atuação de terceiro

Apelante que cumpriu com o seu ônus probatório
Débito
exigível

Danos
morais
afastados

Sucumbência invertida, observados os benefícios da
justiça gratuita - Sentença reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-63.2019.8.26.0224 -Voto no 19510 - lac
3
Recurso à r. sentença de fls. 90/94, proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, Dra. Natália
Schier Hinckel, que julgou procedente os pedidos para declarar inexistente o
contrato no 554673274/17, com restituição dos valores indevidamente
descontados do benefícios previdenciário da autora, bem como condenar o
réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, corrigidos monetariamente desde a data da sentença e juros de
mora a partir do trânsito em julgado.
Em razão da sucumbência, condenou o réu ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor da condenação.
Recorre o réu pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 106/120) e sem
resposta.
É o relatório.
Narra a inicial a autora é beneficiária do Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS) e, em 22/02/2017, consta ter realizado um empréstimo
consignado junto ao banco réu.
Aduz que, na mesma data, a requerida formalizou outro
contrato de empréstimo sob no 554673274/17 em nome da autora, no valor
de 5.297,50, para pagamento em 72 parcelas mensais e consecutivas no
valor de R$ 159,55 a serem descontadas do benefício previdenciário.
Pretende pela declaração de inexistência do débito;
devolução dos valores indevidamente descontados e indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00.
Concedido os benefícios da justiça gratuita e prioridade na
tramitação, como deferida tutela provisória para que o réu cesse os
descontos sobre o benefício previdenciário da autora relativo ao contrato
impugnado (fls. 35/36).
A ré, por sua vez, contestou (fls. 52/80) oportunidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-63.2019.8.26.0224 -Voto no 19510 - lac
4
que alega terem sido preenchidas adequadamente as formalidades legais
para a contratação, não sendo constatada, quando da liberação do crédito
em favor da requerente, qualquer irregularidade nos termos ajustados.
Impugna a alegação de fraude pelo fato de adotado as
cautelas necessárias quando da contratação.
Aduz, ainda, que a autora, com a intenção de quitar o
contrato, realizou um refinanciamento sob no 21-93664/1602, no valor de R$
1.083,45, o qual foi cancelado posteriormente, permanecendo em vigor a o
contrato ora impugnado, cuja averbação junto ao benefício previdenciário foi
realizada em outubro de 2017.
Finaliza sustentando a legalidade do contrato e a
inexistência de irregularidades na prestação dos serviços, bem como a
inexistência de danos morais e dever de restituição dos valores
descontados.
Pretende a improcedência da demanda.
Houve réplica (fls. 83/85).
Instadas a especificarem provas (fls. 86), a parte autora
pugnou pela prova pericial e juntada de documentos (fl. 88) e a parte
requerida pela expedição de ofício ao Banco Itaú S/A (fl. 89).
Ato subsequente, foi proferida a r. sentença de fls. 90/94
que, julgou procedente a ação, nos termos já exposto.
Embargos de declaração opostos pelo réu (fls. 96/99),
restaram rejeitados (fl. 104).
Em suas razões, o réu alega inexistir irregularidade na
contratação do refinanciamento, cujo valor foi depositado na conta corrente
de titularidade da autora.
Aduz não haver nexo de causalidade entre a sua conduta e
o dano moral alegado pela autora.
Ao final, pretende a reforma da r. sentença para que os
pedidos da autora sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-63.2019.8.26.0224 -Voto no 19510 - lac
5
pela redução do valor da indenização por danos morais.
Pois bem.
A apelada afirmou em sua inicial que afirma desconhecer o
contrato ora impugnado, nos seguintes termos: “Que a autora se dirigiu a
unidade da requerida, que se localizava na praça Getúlio Vargas, nesta
comarca, em 22/02/2017, e lá firmou contrato de empréstimo no valor de R$
3.175,84 (três mil cento e setenta e cinco reais) contrato no 554673274/17, a
ser descontado diretamente de seu benefício do INSS, em 72 meses, no
valor mensal de R$ 95,65 (noventa e cinco reais e sessenta e cinco
centavos). Ocorre que, sem o consentimento da autora, na mesma data a
requerida formalizou outro contrato de empréstimo no valor de R$ 5.297,50,
contrato no 554673274/17 a ser descontado diretamente de seu benefício do
INSS, em 72 meses, no valor mensal de R$ 159,55 (cento e cinquenta e
nove reais e cinco centavos), sendo que o valor de R$ 5.297,50, em
nenhum momento foi depositado na conta da autora, não se beneficiando
desse valor, porém as parcelas são descontadas de seu benefício
mensalmente.” (fl. 02)
O apelante esclareceu nos autos que mantém relação
jurídica com a apelante e que os fatos objeto da demanda relacionam-se ao
“contrato de no 55-4673274/17 em 06/03/2017, que foi pago da seguinte
forma, o valor de R$ 202,62 (duzentos e dois reais e sessenta e dois
centavos) liberado através de TED na conta corrente da Apelada e a quantia
de R$ 5.094,88 (cinco mil e noventa e quatro reais e oitenta e oito
centavos), utilizado para liquidação do contrato no 55-3740179/15, por meio
de refinanciamento com o próprio Banco Daycoval.” (fl. 109).
Apresentou contrato assinado (fls. 75/79) e comprovante do
crédito feito na conta do apelante (fls. 80), fato corroborado pelo extrato da
conta corrente apresentado às fls. 17.
Em réplica a apelante afirmou:
“Ocorre, Excelência, que tal documento nunca foi de conhecimento
do requerente, sendo falso o empréstimo realizado conforme consta
de suas cláusulas.” (fls. 84);
“Evidente se demonstra que a assinatura oposta no documento
demonstrado é bem diferente da assinatura oposta pelo requerente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-63.2019.8.26.0224 -Voto no 19510 - lac
6
até mesmo na procuração ad judicia acostada aos autos” (fls. 84).
Ocorre que não há como acolher tais as alegações.
Em réplica a apelada manifestou-se no sentido de produzir
prova pericial (fls. 84), o que foi reiterado às fls. 88.
Observa-se que a apelada vem alegando a fraude desde a
sua inicial, inequívoco que a sua efetiva ocorrência é fato constitutivo do
direito, ônus do qual não se desincumbiu.
E, nos autos, não há elementos outros para assim entender.
A assinatura exarada no contrato 9fl. 76) é idêntica àquela
aposta no documento de identificação juntado na inicial (fl. 12) e se fraude
houvesse o valor do saldo (R$ 202,62) após a quitação do contrato
renegociado no 55-3741079/15, não teria sido creditado em sua própria
conta bancária, como consta incontroverso nos autos (fls. 17 e fls. 80).
A apelante, ainda, juntou cópia dos documentos pessoais da
autora (fls. 78).
Não há como concluir pela fraude praticada por terceiro,
portanto.
As questões fáticas fogem do que comumente ocorre em
hipóteses de contratação fraudulenta.
E neste sentido:
“CONTRATO.EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA.
PERÍCIA.
DOCUMENTOS. 1. Não incorre em cerceamento de defesa o
julgamento
imediato da lide
que
prescinde da realização
de prova pericial,
diante
das provas documentais
apresentadas
e da utilidade questionável da prova especializada ao caso. 2. O
autor negou ter firmado contrato de empréstimo consignado. Após
apresentação do contrato assinado, juntamente com documentos
pessoais
do
autor,
este
requereu prova pericial.
3.
As assinaturas nos
documentos
são
praticamente
idênticas,
tornando provável que eventual perícia seja inconclusiva. É
absolutamente
questionável
a
utilidade da realização
dessa prova nos autos. 4. Além disso, o dinheiro foi creditado na
conta do autor (em outro banco). Nenhum meliante
treinaria assinatura de
alguém,
levaria
documentos
pessoais
autênticos ao banco, para realizar empréstimo do qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002856-63.2019.8.26.0224 -Voto no 19510 - lac
7
beneficiaria. Ausência de verossimilhança das alegações do autor.
5. Recurso não provido.” (TJSP - 14a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1000396-60.2017.8.26.0067 Relator: Melo Colombi, j.
18/09/2018).” (g.n.)
O apelante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos
do seu direito, já que o todo afirmado na inicial não permite concluir pela
fraude mencionada. E somando-se tal fato a apresentação do contrato que
estabelece todos os termos da obrigação assumida, com assinatura
semelhante, qualquer resquício de veracidade foi afastado.
O apelante, portanto, cumpriu com o que determina o
sistema regular do ônus da prova:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.” (CPC).
Assim, a sentença deve ser reformada para declarar a
exigibilidade do contrato de empréstimo no 557673274/17 e afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Por fim, diante do resultado deste recurso, inverte-se a
sucumbência, fica a autora condenada ao pagamento de custas, despesas
e honorários, fixados em 15% sobre o valor da causa, observados os
benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator